Tribunal: TJDFT
Processo: 0742661-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, para equiparar o percentual de suplementação concedido à autora, mulher, ao percentual atribuído a beneficiários do sexo masculino, com pagamento das diferenças vencidas e vincendas.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A controvérsia cinge-se a:
(i) saber se incidem as prejudiciais de decadência e prescrição sobre a pretensão de revisão do benefício; e
(ii) saber se é devida a equiparação do percentual de suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres, à luz do princípio da isonomia, mesmo após adesão ao saldamento do plano de previdência.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão deduzida não visa à anulação do negócio jurídico, mas à readequação de cláusula contratual em benefício de trato sucessivo, razão pela qual incide apenas a prescrição quinquenal, nos termos do art. 75 da LC 109/2001.
4. A cláusula contratual que estabelece percentuais distintos de suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres, com base no tempo de contribuição, revela-se inconstitucional por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da CF/1988), conforme fixado no Tema 452 do STF.
5. A adesão ao saldamento do plano de previdência não configura renúncia ao direito fundamental à igualdade material, sendo inaplicável o Tema 943 do STJ ao caso concreto, por ausência de novação contratual quanto ao direito à isonomia.
6. A organização autônoma dos planos de previdência complementar deve observar os direitos fundamentais, sendo vedada cláusula que perpetue discriminação de gênero sob pretexto de equilíbrio atuarial.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar e prejudicial rejeitadas e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A revisão de benefício previdenciário complementar para equiparação de percentual entre homens e mulheres não se sujeita à decadência, por não visar à anulação do negócio jurídico, mas à readequação de cláusula contratual inconstitucional. 2. É inconstitucional cláusula de plano de previdência complementar que estabelece percentuais distintos de suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres, com base no tempo de contribuição, por violação ao princípio da isonomia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, I; 202, § 1o; CC, arts. 114, 406, 840; CPC, art. 927, III; LC 109/2001, art. 75; Lei 8.213/1991, arts. 52, 53, 103, parágrafo único; Lei 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138 (Tema 452), Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.08.2020; STJ, REsp 1.551.448/MS (Tema 943), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.719.647/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.06.2022; TJDFT, Acórdão 1863144, 0731579-05.2023.8.07.0015, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 22.05.2024.